Tribunal: TJMT
Processo: 1040897-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040897-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GILVAN DOS SANTOS - CPF: 202.455.051-72 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição quinquenal e decenal, e indeferiu impugnação à justiça gratuita, além de determinar a produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932 ou a prescrição decenal do art. 205 do CC/2002; (ii) saber se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva ad causam em ações sobre desfalques em conta vinculada ao Pasep; (iii) saber se compete à Justiça Estadual o julgamento da causa;
(iv) saber se houve redistribuição indevida do ônus da prova em afronta ao Tema 1300 do STJ.

III. Razões de decidir

O STJ, ao julgar o Tema 1150 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que (i) o Banco do Brasil é parte legítima nas ações sobre saques indevidos ou ausência de correção monetária em contas do Pasep; (ii) o prazo prescricional aplicável é o decenal do art. 205 do CC/2002; e (iii) a competência é da Justiça Estadual, por ausência de interesse direto da União.
A discussão sobre legitimidade passiva da União limita-se a ações de recomposição de saldo, e não de ressarcimento por desfalques, como no caso dos autos.
O juízo a quo não operou redistribuição indevida do ônus da prova, não havendo violação ao Tema 1300 do STJ, tampouco ilegalidade na designação de prova pericial.
Inexistem argumentos novos ou aptos a infirmar a decisão monocrática, que se manteve em consonância com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Em ações que discutem falhas na administração da conta vinculada ao Pasep — como saques indevidos ou omissão na aplicação de rendimentos —, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. 2. A competência para julgar a ação é da Justiça Estadual, à míngua de interesse jurídico da União. 3. O prazo prescricional é decenal, contado a partir da ciência inequívoca do desfalque pelo titular da conta. 4. A designação de prova pericial não configura redistribuição indevida do ônus da prova, se compatível com o art. 373 do CPC e ausente contrariedade ao Tema 1300 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil contra decisão monocrática deste relator que
negou provimento

ao recurso agravo de instrumento que interpôs.

Inconformado, o banco recorre
defendendo a ocorrência da
prescrição quinquenal
,
nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. Reitera a
inexistência de interesse de agir
do autor, por já ter recebido todos os valores a que teria direito, bem como a
ilegitimidade passiva
do Banco do Brasil, por ser mero agente executor das diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Suscita, ainda, a necessidade de
reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual
, em razão do interesse da União. Defende, por fim a
violação ao entendimento firmado no Tema 1300 do STJ
, no que tange à distribuição do ônus da prova.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal em relação às matérias preliminares analisadas.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 10a Vara Cível da Capital, que nos autos ação indenizatória proposta por Gilvan dos Santos,
em despacho saneador,
rejeitou as matérias preliminares suscitadas pela instituição financeira, consistentes em: (i) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (ii) incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da causa, sob alegação de que a matéria seria de competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal; (iii) prescrição da pretensão autoral, com fundamento tanto na prescrição quinquenal quanto na prescrição decenal; e (iv) considerou prejudicada a impugnação da justiça gratuita em razão do recolhimento das custas iniciais. Por fim, deferiu a produção de prova pericial, nomeando perito oficial.

Inconformado, no seu recurso principal, impugna a distribuição do ônus da prova, afirmando que deve ser da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, em consonância com o Tema 1300 do SJT. Além disso, defende a sua ilegitimidade passiva, porquanto figura como mero agente operador do Programa PASEP, sendo a União Federal a verdadeira responsável pelas questões atinentes à gestão do fundo, conforme disposto na Lei Complementar n.o 8/1970, no Decreto-Lei n.o 9.978/2019 e na Súmula 77 do STJ.

Ainda, alega a prescrição da pretensão autoral, arguindo, inicialmente, a prescrição quinquenal, com fundamento no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, bem como, subsidiariamente, a prescrição decenal, com base no art. 205 do Código Civil e no entendimento fixado no Tema 1.150 do STJ. Assevera a ausência dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça, sustentando que a parte autora não comprovou sua condição de hipossuficiência financeira, conforme determinação expressa do art. 99, §2o, do CPC, citando, inclusive, jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais sobre o tema. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada.

O recurso foi desprovido monocraticamente (id. 331258872).

Agora em sede de agravo interno, reitera as razões.

Contudo, malgrado o inconformismo,
a questão quanto o termo prescricional aplicável, à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e por corolário, a incompetência da Justiça Estadual trata-se de matéria onde já
houve solução definitiva pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do
Tema 1150
, no qual restou decidido que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta,
na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta
.

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que
em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que

a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso.

A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”
. (RAI n. 1018467-90.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 04.09.24)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor cabimento.

II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”.
(RAI n. 1022313-18.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves,

j. 18.09.24)

Igualmente, no que tange ao Tema 1300 do STJ, a despeito do defendido pelo agravante,
inexiste nos autos redistribuição indevida do ônus da prova, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia a justificar a intervenção deste Tribunal no saneamento da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026